Tribunal: CARF
Processo: 10166.003092/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.003092/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.080 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
PADRO ANTONIO BAVARESCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS INFORMADOS EM DERC.
São isentos os rendimentos informados por Órgão da Administração Pública
Federal, em Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos
Internacionais (Derc), para o Contribuinte ou seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 05/11/07, por meio da qual
exige-se do ora recorrente o valor de R$ 7.840,75 a título de IRPF suplementar, exercício 2005,
ano-calendário 2004, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante da omissão
de rendimentos recebido do exterior, no valor de R$ 49.500,00, recebidos do Organismo
Internacional MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese:
a)
preliminarmente, por meio de transcrição dos artigos 43 e 45 do CTN,
sustenta que a responsabilidade pelo pagamento do IRPF é da fonte pagadora
(Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD), independente
de constar no contrato de trabalho que a obrigação pela retenção do IRPF seria
do contratado. Por conseguinte, os valores recebidos são líquidos;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.003092/2008-14
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.080 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.003092/2008-14

b)
ainda de forma preliminar, solicita a exclusão dos juros de mora e das
multas em observância ao parágrafo único do art. 100 do CTN, pois acredita que
se aplicam ao seu caso os Pareceres Normativos nos. l7, de 06/04/79 e 03, de
28/08/96. Tais pareceres feitos em atendimento a consultas do PNUD, esclarecem
que não são abrangidos pela isenção os funcionários recrutados no local e que
sejam remunerados à taxa horária. Situação diversa tem o contribuinte, posto que
trabalhava de forma permanente para o Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento – PNUD;

c)
relata que foi contratado pelo Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - PNUD, a fim de trabalhar com horário pré-estabelecido, sob
subordinação hierárquica, em labor não eventual e mediante o recebimento de
salários fixos mensais. De acordo com o previsto em convenções e acordos
internacionais promulgados pelo Brasil, deveria gozar de isenção de IR em
virtude de trabalhar para Organismo Internacional, mas, apesar de haver
informado na Declaração de IR que gozava de isenção, foi surpreendido com o
lançamento;
d)
Seu entendimento é corroborado por orientações emanadas pela Receita
Federal, contidas no Parecer CST 717/79, e nas perguntas 172 e 176 do Manual
Imposto de Renda Pessoa Física - Perguntas e Respostas/1995. Colaciona
também, excertos jurisprudenciais favoráveis à sua tese.
e)
defende a supremacia dos tratados internacionais em relação à legislação
interna, por força do disposto no art. 5o, § 2o da CF/88 e nos arts. 96 e 98 do
CTN, e a aplicação das Convenções indistintamente aos funcionários
estrangeiros ou nacionais dos Organismos Internacionais.
O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos:
(i) resultado SLR (fl.10);
(ii) instrumento de procuração (fl.11);
(iii) notificação de lançamento (fls.12-16);
(iv) DAA – 2005 (fls.22-24); e
(v) DIRF – 2004 (fl.26).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Brasília (DF) proferiu o acórdão no 03-
26.923 - 3a Turma da DRJ/BSA, julgando improcedente a impugnação, por entender que:
a)
o contribuinte não se enquadra na categoria dos funcionários do
Organismo que gozam da isenção de Imposto de Renda sobre os vencimentos
recebidos, pela simples razão de não ser funcionário e sim técnico contratado, de
acordo com as normas legais vigentes e as provas dos autos;
b)
a isenção prevista no art. 5o da Lei 4.506/64, reproduzida pelo art. 22 do
RIR/99, aplica-se exclusivamente aos servidores de Organismos Internacionais
domiciliados no exterior, caso contrário, o parágrafo único do artigo
estabeleceria a tributação de outros rendimentos auferidos por pessoas
domiciliadas no Brasil como residente no exterior, o que seria um contrassenso.
Nenhum dos requisitos foi atendido pelo contribuinte, vez que não é servidor, e
tampouco reside no exterior;
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.080 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.003092/2008-14

c)
no caso em questão, os rendimentos foram recebidos do Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, disciplinado pelo Acordo
Básico de Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas
Agências Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica,
promulgado pelo Decreto n" 59.308/66;
d)
visto que o PNUD confunde-se com a própria ONU, com relação aos seus
funcionários, aplica se a Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações
Unidas, adotada em Londres, em 1946, por ocasião da Assembleia Geral das
Nações Unidas, e recepcionada pelo direito pátrio, por meio do Decreto n”
27.784/50, que a promulgou;
e)
a Convenção que rege o tema nada estabelece sobre qual deva ser o
domicílio da pessoa beneficiária da isenção, mas exige que seja ela funcionária
da ONU, distinguindo três classes de pessoas que trabalham para ONU: Os
representantes dos Membros (artigo IV), os funcionários (artigo V) e os técnicos
a serviço da ONU (artigo VI), e que conste na lista elaborada pelo Secretário
Geral, sujeita à comunicação periódica aos Governos dos Estados Membros;
f)
os técnicos que prestam serviços a estes Organismos, sem vínculo
empregatício, não possuem isenção de impostos dentre os privilégios e
imunidades, conforme disposto no Dec. no 27.784/50, art. VI, Seção 22;
g)
A IN SRFN no 73/98, vigente à época, confirma a interpretação feita da
Convenção, isto é, os rendimentos auferidos de Organismos lnternacionais pelos
residentes no Brasil estão sujeitas à tributação sob a forma de recolhimento
mensal obrigatório, exceto os recebidos por pessoas físicas aqui residentes
relacionadas nas listas enviadas à Receita Federal pelos Organismos;
h)
a ONU não é responsável pelo recolhimento de tributos incidentes sobre
os salários, já que é imune (Dec. 27.784/50), desta forma, exonera-se a obrigação
pela retenção e recolhimento pela fonte pagadora e transfere-se a
responsabilidade para o contribuinte;
i)
quanto a solicitação de exclusão dos juros de mora e das multas
aplicadas, em virtude do disposto no art. 100, parágrafo único do CTN c/c os
Pareceres Normativos nos. 17 /79 e 03 /96, verifica-se que o contribuinte
encontra-se em situação diversa da exposta nos Pareceres, pois não se enquadra
na condição de funcionário do Organismo, então não é possível beneficiar-se
com a exclusão de penalidades prevista no art. 100 do CTN.
Inconformado com o v. acórdão no 03-26.923 - 3a Turma da DRJ/BSA, o
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
alegando, em síntese:
a)
o recorrente é funcionário de organismo internacional, do qual o Brasil
participa. Assim sendo, há enquadramento perfeito nos moldes do artigo 22, II
RIR/99;
b)
Da interpretação da norma legal, não foi especificado como sendo
oriundo do trabalho assalariado ou não, com ou sem vínculo empregatício. Desta
forma, se enquadra nos requisitos anteriormente abordados, bem como se
beneficia das "Facilidades, Privilégios e Imunidades” assegurados por lei, para
funcionários de Organismo Internacional.

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.080 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.003092/2008-14

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Conheço do recurso voluntário, tendo em vista a sua tempestividade.
Desta forma, passo a analisar os argumentos expostos pela Recorrente em sua
peça recursal:
Haja vista a decisão proferida pelo STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos
543-C do Código de Processo Civil de 1973, entendeu que a isenção ora debatida se estende aos
peritos e técnicos que prestem serviços no âmbito do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - PNUD, tal decisum deve ser aplicado ao caso. Observe-se:

EMENTA TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PNUD. ISENÇÃO. MULTA. SÚMULA
98/STJ. 1. O Acordo Básico de Assistência Técnica firmado entre o Brasil, a ONU e
algumas de suas Agências, aprovado pelo Decreto Legislativo 11/66 e promulgado pelo
Decreto 59.308/66, assumiu, no direito interno, a natureza e a hierarquia de lei
ordinária de caráter especial, aplicável às situações nele definidas. Tal Acordo
atribuiu, não só aos funcionários da ONU em sentido estrito, mas também aos que a ela
prestam serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que se refere a
essas atividades específicas, os benefícios fiscais decorrentes da Convenção sobre
Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto 27.784/50. 2. O
autor prestou serviços de assistência técnica especializada, na condição de Técnico
Especialista, ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, de
quem recebia a correspondente contraprestação. Assim, os valores recebidos nessa
condição estão abrangidos pela cláusula isentiva de que trata o inciso II do art. 23, do
RIR/94, reproduzida no art. 22, II, do RIR/99. 3. Nos termos da Súmula 98/STJ,
embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento
não têm caráter protelatório. 4. Recurso especial provido. (RECURSO ESPECIAL No
1.159.379 - DF (2009/0194481-9)- RELATOR : MINISTRO TEORI ALBINO
ZAVASCKI - Brasília, 08 de junho de 2011).

Outrossim, nos termos em que dispõe o art. 62, § 2o, do Anexo II do Regimento
Interno deste Conselho- RICARF as decisões proferidas pelos Tribunais Superiores sob a
sistemática de recursos repetitivo, como o que se seguiu, são de observância obrigatória pelo
CARF.

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
...

§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.080 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.003092/2008-14

2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).

Deste modo, o entendimento a ser seguido por este conselho não pode ser outro
senão aquele que reconhece o direito à isenção dos rendimentos recebidos pela Recorrentee de
organismo internacional, nos termos do julgado do Superior Tribunal de Justiça.
Neste mesmo sentido, estabelece a Solução de Consulta COSIT no 36/2019, que:
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS PAGOS A CONSULTORES POR ORGANISMOS
INTERNACIONAIS - DERC. RESPONSABILIDADE. Nas contratações de consultores
técnicos efetuadas pelos Organismos Internacionais, no âmbito de acordos e
instrumentos congêneres de cooperação técnica, celebrados com a Administração
Pública Federal, nos termos do Decreto no 5.151, de 22 de julho de 2004, cabe ao
órgão ou à entidade executora nacional informar à Secretaria da Receita Federal do
Brasil, por intermédio da Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por
Organismos Internacionais (Derc), os valores pagos a esses consultores, a qualquer
título, de forma discriminada por natureza e beneficiário.
Note-se que, no caso em referência, consta da própria Notificação de lançamento
que os rendimentos tidos como omitidos referem-se a valores informados por órgão da
Administração Pública Federal, em Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por
Organismos Internacionais (Derc), para o titular ou dependentes, não havendo que se falar,
portanto, em rendimento tributável, tendo em vista que, nos termos da legislação aplicável, estes
valores são isentos.
Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital